Tribunal: STF
Processo: ARE 1407720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDORPÚBLICO. DESÍDIA CONFIGURADA. PENA. CASSAÇÃODEAPOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE.



    1. Os aspectos legais do ato discricionário são sindicáveis peloPoder Judiciário. Precedente do STF.



    2. Não é necessário que a portaria de instauração do processodisciplinar, que institui a comissão de inquérito, pormenorize os fatos que serãoapurados. A portaria instaura uma investigação, e tem a principal função deconstituir a comissão que apurará materialidade e autoria dos fatos. No decorrer da apuração tais aspectos serão elucidados, portanto, não poderiam de antemãoconstar da portaria.



    3. É cabível que a autoridade competente acolha os fundamentos econclusões do parecer emitido pela consultoria jurídica do órgão para a aplicaçãoda penalidade disciplinar.



    4. A Lei 8112/90, arts. 134 e 132, XIII, c/c 117, XV, prevê a penade demissão e consequente cassação de aposentadoria quando comprovada aconduta desidiosa do servidor, o que nestes autos se encontra documentado. Asirregularidades praticadas foram inúmeras e reiteradas (ao menos 39 condutas),na forma do relatório final do PAD citado e do parecer da consultoria jurídica.



    5. A pena de cassação de aposentadoria é a prevista em lei para ocaso, e relevá-la seria agir aqui como legislador positivo, estabelecendo exceçãoà regra enquanto o legislador não a previu.



    6. Não desborda os limites da discricionariedade legislativa afixação de tal sanção em lei, considerando-se que é bastante razoável e serve aointeresse público que o empregado ou servidor que reitera e insiste em suadesídia no trabalho seja punido com a perda do emprego, cargo ou função.



    7. A sanção não extrapolou os limites da discricionariedadeadministrativa, a Administração apenas aplicou a lei em seus termos.



    8. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso dos autos, não há nulidade na Portaria n.° 631/2001 (fls.1992) que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria à apelante,acolhendo as considerações e conclusões do Parecer n.° 2406/2001 daConsultoria Jurídica do órgão (fls. 1967/1989).



    Observo que o processo administrativo disciplinar foi instauradopara apuração de fatos envolvendo a 'prática irregular na contratação deserviços públicos e aquisição, sem a observância das normas vigentes, bem comoa permissão de uso de área de propriedade do Instituto de forma irregular econtrária às normas e legislação que regem o assunto" (fls. 94). Ao curso doprocedimento disciplinar, a apelante foi devidamente indiciada (fls. 1766),conferindo-lhe a possibilidade de se manifestar em diversas oportunidades, o queaperfeiçoou a ampla defesa imprescindível à higidez do procedimentoadministrativo disciplinar. Ao final, com fundamento no Parecer n° 2406/2001, aautoridade julgadora concluiu que a servidora agiu de forma desidiosa, e aplicoua penalidade de cassação da aposentadoria (fls. 1992).



    Cabe destacar que o parecer transcreve com clareza a autoria ematerialidade da conduta desidiosa por parte da apelante, nos termos queseguem: (...)



    Nesse sentido, o parecer aponta com precisão os elementosacostados ao processo disciplinar que comprovam os fatos relatados, os quaisinclusive também foram transcritos no Relatório da Comissão Processante às fls.1932/1949.



    Outrossim, dessume-se do depoimento pessoal da servidoraprestado perante a Comissão de Inquérito (fls. 561/566) que ela mesmareconhece as irregularidades apuradas.



    (...)



    Por outro lado, as irregularidades praticadas foram inúmeras ereiteradas (ao menos 39 condutas), na forma do relatório final do PAD citadoedo parecer da Consultoria Jurídica.



    Nesse contexto, não é possível conceber que tais irregularidades sejam escusáveis pela desorganização administrativa enfrentada pela servidora. 



    Por outro lado, ao menos a existência de culpa grave em suas ações há de serreconhecida, razão pela qual a desídia encontra-se configurada.



    (...)



    Portanto, a desídia é evidenciada nas inúmeras ações da servidora das quais decorreram as diversas irregularidades apuradas, o que se encontra emperfeita consonância às provas colhidas no Processo Administrativo Disciplinar.



    Uma vez configurada a desídia, impõe-se a aplicação dos arts. 134e 132, XIII, da Lei 8112/90:



    (...)



    Como se vê, a lei prevê a pena de demissão quando comprovada aconduta desidiosa do servidor, o que, repise-se, nestes autos se encontradocumentado. Por sua vez, a cassação da aposentadoria é penalidade aplicávelnos casos em que seja prevista a pena de demissão para a infração.



    A pena de cassação de aposentadoria é a prevista em lei para ocaso, e relevá-la seria agir aqui como legislador positivo, estabelecendo exceçãoà regra quando o legislador não a previu.



    Não desborda os limites da discricionariedade legislativa a fixaçãode tal sanção em lei, considerando-se que é bastante razoável e serve ao interessepúblico que o empregado ou servidor que reitera e insiste em sua desídia notrabalho tenha seu vínculo rompido com a Administração Pública ao ser punidocom a perda do emprego, cargo, ou com a cassação de sua aposentadoria. Damesma forma, não extrapolou a sanção os limites da discricionariedadeadministrativa, a autoridade competente apenas aplicou a lei em seus termos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente